Tribunal: STF
Processo: ARE 1540728
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MILITAR INERENTE A POSTO OU GRADUAÇÃO SUPERIOR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 84/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA MILITAR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. EXERCÍCIO DE GRADUAÇÃO OU POSTO SUPERIOR. 1. A carreira militar segue a disciplina estabelecida na Lei Complementar nº 0084/2014, que permite um militar exercer função de até 02 postos ou graduações imediatamente superiores. 2. É devido recebimento da diferença remuneratória ao militar que comprovar o exercício de atividades de postos ou graduações superiores, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. 3. Apelo não provido.” (Doc. 3) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, IX, e 169, §1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a determinação, pelo acórdão recorrido, de pagamento de diferença salarial à militar que desempenhou funções de até dois postos ou graduações superiores à sua viola a norma constitucional que veda a concessão de aumento sem prévia dotação orçamentária e estudo de impacto econômico e financeiro.



    Argumenta que a possibilidade de designação de militar para desempenhar função superior a sua tem previsão na Lei Complementar Estadual 84/2014, que voltou a viger em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 18 da LC 113/2018, não tendo havido modulação dos efeitos dessa repristinação da norma.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 84/2014), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS 10.426/90 E 11.216/95. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.



    1. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário .



    2. In casu, a questão relativa ao pagamento do soldo dos policiais militares do Estado de Pernambuco foi decidida à luz de interpretação de legislação local (Leis 10.426/90 e 11.216/95), revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009.



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 666088 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/03/2012)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ÍNDICE DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.419.841-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente